Tribunal: CARF
Processo: 10166.014194/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.014194/2008-57
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.047 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARIAVA BRANDÃO MAGALHÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
INTIMAÇÃO
-
TEMPESTIVIDADE
-
DESNECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO PESSOAL
A intimação via postal deve se dar no domicílio fiscal, cuja faculdade de
eleição é contribuinte, e, caso opte por alterá-lo, é seu dever informar à Receita
Federal do Brasil (RFB), conforme disciplina o artigo 127 do Código
Tributário Nacional. Desnecessária a intimação pessoal do contribuinte.
IRPF - IMPUGNAÇÃO - INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE LIDE -
PRECLUSÃO TEMPORAL
A impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo Cristian
Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.014194/2008-57
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.047 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014194/2008-57

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 125 a 135),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte e omissão de rendimentos recebidos de pessoa
física e do exterior.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$4.202,70, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
A contribuinte teve ciência do lançamento em 20/08/2008, conforme documento de fl.
56 e, em 22/10/2008, apresentou impugnação, em petição de fls. 01/06, acompanhada
dos documentos de fls. 07/32, na qual alega, resumidamente, o quanto segue:
Informa que a mesma matéria já é tratada no processo de n" 2004601450892574097 e,
por tal razão, seu procurador/marido se confundiu e deixou de protocolizar a presente
impugnação neste processo administrativo.
A impugnação foi preparada no prazo legal, como se depreende da procuração em
anexo, mas não foi protocolizada, pois o Sr. Marcelo Antônio, Analista da Receita
Federal, solicitou o registro da loja. Assim, achou o procurador que o funcionário da
Receita teria dito que bastava apresentar a provada propriedade e o contrato de locação,
que acabaram sendo juntados no processo de 2004.
Sustenta que interpretou equivocadamente as orientações do funcionários da Receita
Federal e agiu putativamente, entendendo que assim podia agir. Traz em seu auxílio os
artigos 20 e 23, III do Código Penal, que acredita poderem se aplicados ao direito fiscal
punitivo de forma analógica.
Ademais, não existe prova de que o segundo aviso de comunicação tenha chegado à
residência da contribuinte.
Por tais razões, suscita a preliminar de tempestividade e pede que a impugnação seja
conhecida como se tivesse sido interposta em 31/07/2008.
Em seguida, aduz no mérito que só auferiu rendimentos de aluguel de uma loja e que
houve informação dupla repassada para a Receita Federal.
Por fim, confia que a DRJ superará a preliminar levantada e dará provimento à
impugnação.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
em 22/02/2011, no acórdão 03-41.849, às e-fls. 139 a 147, julgou a impugnação apresentada
pelo contribuinte intempestiva.

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.047 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014194/2008-57

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 157
a 215 no qual alega, em síntese, que:
 A impugnação apresentada é tempestiva, pois o primeiro AR enviado
não foi recebido pela contribuinte;
 A recorrente é leiga em direito e deu seu único imóvel CLS 209, bloco
A, loja 33 para a administradora Imobiliária Capricho Ltda. que no
DIMOB, afirmou que a recorrente recebe os aluguéis da pessoa física
José Maria Carneiro, que foi quem assinou o contrato de locação;
 a recorrente valeu-se dos serviços profissionais do contador Sr. João
Batista, com escritório de contabilidade na CLN 113, bloco A, subloja
37, telefones (61) 32016753 e (61) 96234749, o qual declarou que os
mesmos aluguéis haviam sido pagos pela pessoa jurídica Arca de Noé,
de propriedade da família do Sr. José Maria Carneiro;
 Essa informação errônea, porém dada por 2 pessoas prestadoras de
serviço distintas não pode recair sobre a contribuinte de boa-fé que
contratou com duas pessoas diferentes, dois serviços distintos
(administração do seu único imóvel CLS 209, bloco A, loja 33 e o
outro, declaração do imposto de renda do ano);
 O erro de fato está bem caracterizado e não pode prosperar em segunda
instância ou em instância especial;
 a recorrente não havia sequer sido citada ou intimada porque o AR traz
o nome de pessoa desconhecida;
 a notificação de 21/07/2008 não foi recebida na residência da
contribuinte, conforme mesma fonte, tendo sido frustrado o
chamamento ao processo;
 parece ter havido um lapso da empresa que administra o aluguel do
imóvel, conforme se pode ver da declaração anexa, assinada pela
referida administradora de imóvel: trata-se de um mero equívoco;
 por fim, dê provimento ao presente recurso a fim de modificar o
Acórdão recorrido considerando que os aluguéis pagos foram por uma
só pessoa.
É o relatório.

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.047 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014194/2008-57

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 14/06/2011, e-fls. 155, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 07/07/2011, e-fls. 157, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 125 a 135), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu
autuação pela compensação indevida de imposto de renda retido na fonte e omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física e do exterior.A DRJ julgou a impugnação apresentada
pelo contribuinte intempestiva.
Da intimação pessoal
Conforme redação do artigo 23 do Decreto no 70.235/72, far-se-á a intimação:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)
Pela legislação vigente, uma das alternativas postas à Administração Pública é
a intimação via postal, no domicílio eleito pelo próprio contribuinte, sendo desnecessária a
intimação pessoal. A eleição do domicílio fiscal é uma faculdade do contribuinte, e, caso opte
por alterá-lo, é seu dever informar à Receita Federal do Brasil (RFB), conforme disciplina o
artigo 127 do Código Tributário Nacional:

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio
tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da
sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento;
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.047 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014194/2008-57

III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no
território da entidade tributante.
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste
artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar
da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite
ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do
parágrafo anterior.

No processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a
impugnação ao auto de infração deve ser apresentada no prazo de 30 dias, contados da intimação
do sujeito passivo. Segue teor do artigo 15 do referido diploma legal:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

Desta forma, a impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte tem
o condão de instaurar a fase litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do
Decreto:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Por consequência, atrai-se o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Por todo exposto, voto por conhecer do presente Recurso Voluntário interposto
pelo contribuinte para no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.047 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014194/2008-57

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital